Tribunal: TJDFT
Processo: 0700566-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto a JOEL DE RESENDE MOURA manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da petição e documentos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL nos IDs 68541021 a 68541021. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46